Tribunal: STF
Processo: ARE 1580049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Inviolabilidade domiciliar. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a preliminar de repercussão geral, no recurso extraordinário, contém fundamentação específica e detalhada que transcenda os interesses subjetivos das partes.

    III. Razões de decidir

    3. A demonstração da repercussão geral das questões constitucionais em recurso extraordinário exige fundamentação expressa, clara e detalhada, que revele a transcendência dos limites subjetivos da causa sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico.

    4. A mera afirmação genérica da existência de repercussão geral é insuficiente, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige o desenvolvimento de argumentação específica, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e do art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.

    5. O requisito da fundamentação aplica-se também às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida, não sendo suficiente a simples alegação de dispositivo constitucional supostamente violado.

    6. O momento processual adequado para apresentar e fundamentar a preliminar de repercussão geral é na interposição do próprio recurso extraordinário, não sendo permitida a adição de novos argumentos em agravo regimental interposto contra a decisão que não conhece do recurso.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.